Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta pela ré FERNANDA CRISTINA BEZZI GUEDES contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra Clarissa Menezes Vaz Masili (ID 77925878), que, nos autos da “ação de reintegração de posse n. 0717449-97.2024.8.07.0007 proposta por ROYAL DREAMS EVENTOS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial, para determinar a reintegração de posse dos seguintes bens: (i) as fantasias de personagens listadas na petição inicial; (ii) duas caixas de som modelo Caixa Amplificada Connect Lights Cm-400 Preta Bivolt Cor Preto 110V/220V, ficando excluídas da procedência a estante modular e as três prateleiras arroladas na petição inicial, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A ré apelante, em suas razões recursais (ID 77925886), pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Dessa forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado, intime-se a ré apelante para que colacione aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria recorrente, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito (dos últimos três meses) de todas as contas vinculadas ao seu CPF e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. Acrescento que, não trazidos em juízo os extratos bancários e outros documentos pertinentes, certo é que a juntada tão apenas de prints de página eletrônica de consulta de restituição de imposto de renda em nada é capaz de evidenciar a hipossuficiência alegada. Prazo de 10 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator